Tribunal: TCU
Processo: 025.982/2011-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 8406/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por erro material, o item 9.3 do Acórdão 8351/2016-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 12/7/2016 - Ordinária, Ata 24/2016 - 2a Câmara (peça 61), mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.3. considerar ilegais e recusar registro aos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Adla Rejane da Costa Silva (XXX.647.254-XX); Antônia Patrício dos Santos (360.530.664- 00); Antonio Gomes Barbosa (XXX.932.794-XX); Antonio Gustavo Gomes (XXX.493.488-XX); Carlos Antonio Barbalho Bezerra (XXX.455.784-XX); Cicero Basílio do Nascimento (XXX.606.284-XX); Clivaneide Garcia da Rocha (XXX.482.364-XX); Cícera Soares de Sousa (XXX.825.874-XX); Doracy da Conceição (XXX.277.224-XX); Elias Antonio da Costa Sobrinho (XXX.921.124-XX); Francisca Severina da Silva Campêlo (XXX.319.454-XX); Francisco de Assis Ribeiro (XXX.567.804-XX); Francisco Miguel da Silva (XXX.196.974-XX); Francisco Paulo da Silva (XXX.850.074-XX); Geralda de Oliveira (XXX.288.804-XX); Gessi Laura de Medeiros Lima (XXX.649.114-XX); Gonçalo Joaquim Camilo (XXX.676.484-XX); Ilza Macena Neta da Rocha (XXX.741.314-XX); Ivete do Nascimento (175.954.444- 20); Joana da Silva Tavares (XXX.747.194-XX); José Avelino de Sales (XXX.111.524-XX);" Leia-se : "9.3. considerar ilegais e recusar registro aos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Adla Rejane da Costa Silva (XXX.647.254-XX); Antônia Patrício dos Santos (360.530.664- 00); Antonio Gomes Barbosa (XXX.932.794-XX); Antonio Gustavo Gomes (XXX.493.488-XX); Carlos Antonio Barbalho Bezerra (XXX.455.784-XX); Cicero Basílio do Nascimento (XXX.606.284-XX); Clivaneide Garcia da Rocha (XXX.482.364-XX); Cícera Soares de Sousa (XXX.825.874-XX); Doracy da Conceição (XXX.277.224-XX); Elias Antonio da Costa Sobrinho (XXX.921.124-XX); Francisca Severina da Silva Campêlo (XXX.319.454-XX); Francisco de Assis Ribeiro (XXX.567.804-XX); Francisco Miguel da Silva (XXX.196.974-XX); Francisco Paulo da Silva (XXX.850.074-XX); Geralda de Oliveira (XXX.288.804-XX); Gessi Laura de Medeiros Lima (XXX.649.114-XX); Gonçalo Joaquim Camilo (XXX.676.484-XX); Ilza Macena Neta da Rocha (XXX.741.314-XX); Ivete do Nascimento (175.954.444- 20); Joana da Silva Tavares (XXX.747.194-XX); José Avelino de Sales (XXX.111.524-XX); José Barbosa Filho (XXX.603.544-XX); José Carlos Gomes Pinheiro (XXX.860.894-XX); José Cavalcanti Araújo da Silva (XXX.823.374-XX); João Francisco de Melo Duarte (XXX.257.224-XX); Manoel Roberto de Oliveira (XXX.423.504-XX);" 1. Processo TC- Processo 025.982/2011-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Mirian Dantas dos Santos (XXX.974.154-XX). 1.2. Interessados: Adla Rejane da Costa Silva (XXX.647.254-XX); Antonia Patricio dos Santos (XXX.530.664-XX); Antonio Gomes Barbosa (XXX.932.794-XX); Antonio Gustavo Gomes (XXX.493.488-XX); Brígida Jacob Alves de Freitas (XXX.498.374-XX); Carlos Antonio Barbalho Bezerra (XXX.455.784-XX); Cicero Basilio do Nascimento (XXX.606.284-XX); Clivaneide Garcia da Rocha (XXX.482.364-XX); Corintha Marlize Apparecida de Almeida Romano (XXX.362.504-XX); Crizélia Maria Rodrigues (XXX.769.254-XX); Cícera Soares de Sousa (XXX.825.874-XX); Delma Xavier de Azevêdo (XXX.190.128-XX); Doracy da Conceição (XXX.277.224-XX); Edmilson Rodrigues Freire (XXX.965.454-XX); Eduardo Barbosa de Lima (XXX.184.154-XX); Elias Antonio da Costa Sobrinho (XXX.921.124-XX); Eliça Daniel Ferreira (XXX.357.567-XX); Emilia Maria Trigueiro Morais de Paiva (XXX.990.274-XX); Francisca Elza de Lima Rocha (XXX.997.464-XX); Francisca Oliveira de Lima (XXX.594.894-XX); Francisca Paula Barbosa Paulo (XXX.719.514-XX); Francisca Severina da Silva Campêlo (XXX.319.454-XX); Francisca Valentim do Nascimento (XXX.443.124-XX); Francisco Lopes de Araújo Neto (XXX.077.614-XX); Francisco Miguel da Silva (XXX.196.974-XX); Francisco Paulo da Silva (XXX.850.074-XX); Francisco de Assis Ribeiro (XXX.567.804-XX); Fátima Maria dos Santos Bezerra (XXX.474.004-XX); Genaro Gomes de Paulo (XXX.168.034-XX); Geralda de Oliveira (XXX.288.804-XX); Gercina Faustina de Moura (XXX.747.064-XX); Gessi Laura de Medeiros Lima (XXX.649.114-XX); Gonçalo Joaquim Camilo (XXX.676.484-XX); Ilza Macena Neta da Rocha (XXX.741.314-XX); Irlene de Carvalho (XXX.605.684-XX); Ivete do Nascimento (XXX.954.444-XX); Joana da Silva Tavares (XXX.747.194-XX); Jose de Medeiros Lima Junior (XXX.107.644-XX); José Avelino de Sales (XXX.111.524-XX); José Barbosa Filho (XXX.603.544-XX); José Carlos Gomes Pinheiro (XXX.860.894-XX); José Cavalcanti Araújo da Silva (XXX.823.374-XX); João Francisco de Melo Duarte (XXX.257.224-XX); João Maria de Miranda Monte (XXX.821.554-XX); Laura Maria Pimentel de Carvalho Lima (XXX.646.104-XX); Laura Roseneide Araújo Chacon (XXX.127.694-XX); Lindalva Firmina Silva (XXX.791.044-XX); Lúcia de Fátima Souto de Amorim (XXX.613.784-XX); Magaly Magda Bezerra de Abreu (XXX.667.224-XX); Manoel Roberto de Oliveira (XXX.423.504-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.